Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707497-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VINICIO JADISCKE TASSO REQUERIDO: RENI PAULA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por VINICIO JADISCKE TASSO em desfavor de RENI PAULA PEREIRA, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Embargos à Execução ajuizada pelo ora Requerente, Feito n.o 0716002-68.2019.8.07.0001, perante a Vara Cível do Paranoá. Discorre o Requerente acerca do trâmite do Feito originário e afirma que a jurisprudência orienta-se no sentido de que “não se admite em processo de execução, como título hábil, revestido de liquidez e exigibilidade, contrato bilateral, onde a obrigação está condicionada a uma prestação da parte contrária” (Num. 15351336 - Pág. 7). Sustenta que, “tanto no Processo de Execução, quanto nos autos destes Embargos à Execução, inclusive, no Processo de Desapropriação n° 2005.34.00025995-8, da 4a. Vara Federal, Seção-DF, não há qualquer elemento de prova que possa dar ao contrato de prestação de serviços, em exame, o caráter de título de crédito líquido, certo e exigível, o que significa dizer que a r. sentença recorrida está violando, de maneira grave, a regra do artigo 798, inciso I, alínea ‘d’, do NCPC” (Num. 15351336 - Pág. 7). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a suspensão imediata da tramitação do Processo Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0705758-80.2019.8.07.0001), em trâmite, perante a Vara Cível do Paranoá, até o julgamento definitivo do presente recurso de apelação cível” (Num. 15351336 - Pág. 8). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por VINICIO JADISCKE TASSO em desfavor de RENI PAULA PEREIRA, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Embargos à Execução ajuizada pelo ora Requerente, Feito n.o 0716002-68.2019.8.07.0001, perante a Vara Cível do Paranoá. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o perigo de dano é intuitivo, já que o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0705758-80.2019.8.07.0001, ensejará a prática de atos de constrição de bens do Executado, ora Requerente, e que o valor executado ultrapassa R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Quanto à probabilidade do direito, devem ser tecidas algumas considerações, iniciando-se pela transcrição integral do título executivo judicial que aparelha aquela Execução. “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÃO Que fazem de um lado VINICIO JADISCKE TASSO (...), como CONTRATANTE e de outro lado RENI PAULA PEREIRA (...), como CONTRATADO, nos seguintes termos: 1-O contratante legitimo proprietário de duas fazendas, sendo a primeira denominada Barra Bonita, Matrícula (...) e a segunda denominada Palmeira, Matrícula (...), contrata os serviços topográficos e participações nos lucros, levantamento de documentos, certidões, matriculas junto ao Cartório de Cocos – BA, das duas fazendas localizadas no município de Cocos – BA. 2-O valor cobrado pela realização dos trabalhos é 12% (doze por cento), sobre o valor líquido da Indenização de Desapropriação e/ou eventual acordo, relativo ao processo n. 2005.34.00.025995-8, que tramitam na 4a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal – DF. 2.1-Do valor a ser pago, relativo as desapropriações, antes de se chegar ao percentual de 12% (doze) por cento, será descontado, honorários de advogado 20% (vinte) por cento e Imposto de Renda. 2.2-Declaram, CONTRATANTE e CONTRATADO, que o presente contratado é uma formalização, do trabalho de assessoria de topografia e participações realizadas nas Fazendas acima citadas. 3-O CONTRATADO compromete-se a desempenhar o trabalho com dedicação e presteza. 5-Elegem o fora da Circunscrição do Paranoá – DF, para dirimir qualquer dúvida surgida no presente contrato. Paranoá – DF, 15 de abril de 2010.” (Num. 30222044 do Feito 0705758-80.2019.8.07.0001). Sabe-se que o sistema jurídico pátrio confere ao título executivo extrajudicial relevada importância, sendo documento hábil ao ajuizamento direto da Execução. Assim, os títulos executivos extrajudiciais obedecem ao princípio da tipicidade, somente sendo títulos executivos extrajudiciais aqueles documentos a que a lei federal expressamente considere como tal (art. 784 do CPC). Nos termos do art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, o art. 803, I, do CPC, estabelece que é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. Em regra, os contratos de prestação de serviços com simples previsão de pagamento mediante comissão em percentual, sem indicação de valor pecuniário expresso, não correspondem a uma obrigação certa, líquida e exigível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, mutatis mutandis: “RECURSO ESPECIAL. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ART. 142, IV, DO CODIGO CIVIL. ALCANCE DO ART. 585, II, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DA CORTE. 1. MALFERE O ART. 142, IV, DO CODIGO CIVIL, DESQUALIFICANDO O TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DO ART. 585, II, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, A PRESENÇA DE TESTEMUNHA INTERESSADA NO NEGOCIO JURIDICO, INSERINDO-SE NA VEDAÇÃO O SOCIO DA EMPRESA RECORRIDA. 2. COMO DECIDIDO EM PRECEDENTE, O ‘REQUISITO DA CERTEZA, NOS CASOS DE DOCUMENTO CONTRATUAL, SUPÕE HAJAM DAS PARTES AVENÇADO, DE FORMA INCONDICIONADA, O PAGAMENTO DE QUANTIA DETERMINADA, EM MOMENTO DETERMINADO’, O QUE DESQUALIFICA COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL O CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, COM ESPECIFICAÇÃO DE PERCENTUAL PARA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 34.571/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/1996, DJ 30/09/1996, p. 36636) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO DE ATENDIMENTO NÃO PREVISTO EM CONTRATO HAVIDO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. PRESSUPOSTOS EXECUTÓRIOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. 1. O art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. 2. Tratando-se de execução fundada em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, que prevê o ressarcimento à exequente dos valores dispendidos para promover atendimento não previsto no contrato em decorrência de ordem judicial, não restam dúvidas acerca da certeza da obrigação. 3. Para demonstração da liquidez da obrigação, deveria a exequente/embargada comprovar efetivamente os valores despendidos com os atendimentos não previstos no contrato e efetuados em decorrência de ordem judicial, instruindo os autos da execução com os respectivos recibos de pagamento em favor da empresa por ela contratada para prestar o serviço de home care em favor de usuários do plano. 4. A exigibilidade da obrigação somente se opera com o implemento da condição estabelecida - evento futuro e incerto -, consistente, in casu, na prestação de atendimento não previsto no contrato por força de decisão judicial, sendo possível concluir, portanto, que não basta que tenham sido juntados os comandos judiciais que ordenaram o fornecimento de home care às usuárias, mas também a efetiva demonstração de prestação dos serviços, o que não houve. 5. Impõe-se a declaração de nulidade da execução e, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito quando constatado em âmbito recursal a inexequibilidade do título. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1167329, 07155598820178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, observa-se que o título em questão foi elaborado sujeito a evento futuro e incerto ao estipular que o débito corresponde a percentual “sobre o valor líquido da Indenização de Desapropriação e/ou eventual acordo, relativo ao processo n. 2005.34.00.025995-8, que tramitam na 4a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal – DF”. Ademais, ainda foi previsto no título que do valor decorrente da eventual desapropriação, antes de se apurar o percentual (12%), deveriam ser descontados honorários de advogado (20%) e imposto de renda. Desse modo, constata-se, em princípio, que o documento que lastreia a Execução (Num. 30222044 do Feito 0705758-80.2019.8.07.0001) não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 783 do CPC, pois, salvo melhor juízo, não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pelo ora Requerente, o curso da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0705758-80.2019.8.07.0001. Preclusa esta decisão, observe-se o previsto no art. 251, § 3o, do RITJDFT. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador